Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA E SEUS SÓCIOS. CONFIGURAÇÃO. BENS PESSOAIS DE SÓCIA OCULTA. POSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. De acordo com o artigo 50, § 2o, inciso II, do Código Civil, caracteriza-se como confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios decorrente da transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante.
2. Constado que a pessoa jurídica está sendo utilizada para realização de operações financeiras, ora na condição de avalista de empréstimo contraído por seu sócio, ora sendo beneficiada com o oferecimento de bem imóvel como garantia de empréstimo contraído pela empresa, mostra-se evidenciada a confusão patrimonial, de modo a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Tendo em vista que a esposa do sócio ostensivo se comporta como sócia oculta, ao oferecer bem imóvel de sua propriedade como garantia de dívida contraída pela pessoa jurídica, o seu patrimônio pessoal poderá ser atingido para fins de satisfação da dívida objeto da demanda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.